Tribunal: TJMT
Processo: 1020823-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020823-63.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: ARAMIS LOPES JÚNIOR – ME;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Aramis Lopes Júnior – Me contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que “é necessário a reforma da decisão de primeiro grau, para os fins de se condenar o Estado do Mato Grosso ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o excesso de exação da CDA original [...], ou seja, incidente sobre as multas acessórias de janeiro/2008 a dezembro/2010.”.
Assevera que “entende-se que é nula a execução pela ausência de título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 803, inciso I, do CPC) na medida, em que o próprio Exequente, ora Agravado, quanto ao título original [...], reconhece o excesso de exação [...], e numa frustrada tentativa de manter a execução altera a própria base de cálculo do auto de lançamento [...].”.
Afiança que “a exceção de pré-Executividade é remédio apto a combater a presente Execução Fiscal, nos moldes da Súmula STJ no 393.”.
Afirma que “a multa aplicada pelo não entrega de GIA/ICMS, cujo montante soma mais de R$ 320.000,00 em novembro de 2021, não é razoável e nem proporcional ao fim almejado pela legislação tributária do Estado do Mato Grosso, qual seja, a entrega de GIA/ICMS para apuração de tributos, que, in casu, é zero reais.”.
Acentua que “o Aviso de Cobrança Fazendário no 478102/55/33/2012, é nulo pela ausência de fato gerador, especialmente, em relação aos meses de jan/2008 a dez/2010.”.
Alega que “não houve notificação regular do sujeito passivo, o ora Agravante, entende-se que o Aviso de Cobrança Fazendário no 478102/55/33/2012, de 18/06/2012 (fls. 128 e 129) é nulo.”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Razão não assiste os excipientes, a exceção de pré-executividade, admitida em caráter excepcional na doutrina e na jurisprudência, limita-se a questões de ordem pública, nulidades absolutas ou aquelas cujos fatos estejam comprovados de plano, não necessitando de dilação probatória.
Este instrumento processual permite o exame do juízo de admissibilidade da execução, possibilitando a identificação e o pronunciamento de eventuais vícios que inviabilizem o prosseguimento do feito.
No caso, a tese suscitada demanda dilação probatória, situação que ultrapassa a via estreita e limitada da exceção de pré-executividade, a qual exige prova de plano e robusta a respeito das alegações.
Com efeito as argumentações apresentadas na exceção não tem o condão de infirmar as irregularidades constatadas, pois nesse caso em que não se admite a produção de outros elementos de convicção aptos a elidir aludida presunção.
Dessa forma, já que a via defensiva eleita não permite dilação probatória, as matérias suscitadas devem ser objeto de ação autônoma, local em que o Executado poderá suscitar, em cognição exauriente, as nulidades que entende contaminar o título executivo.
Isto posto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, nos termos da fundamentação. Sem honorários advocatícios.
Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, atualize a CDA conforme a legitimidade proferida, ocasião em que deverá apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do débito (CPC, artigo 534), requerendo o que entender de direito. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 0007086-77.2016.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 70802000 – fls. 10/11).
No caso, as questões suscitadas pelo agravante, sobretudo acerca da certeza e exigibilidade do título executivo, a princípio, demandam dilação probatória. Logo, a exceção de pré-executividade não seria o meio processual adequado para a pretensão almejada.
Por sua vez, o verbete no 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
Ademais, a simples possibilidade de sofrer prejuízo em decorrência do prosseguimento da execução fiscal, de per si, não autoriza o seu sobrestamento, visto que a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial.
Por outro lado, as questões levantadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, bem como sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Defiro, tão somente para fim recursal, os benefícios da assistência judiciária.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Às providências.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator